Tribunal: TCU
Processo: 039.369/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3219/2020-TCU-Plenário Considerando a posição da unidade técnica no sentido de haver conexão entre o objeto do presente processo (contrato 32/2019 - Cremerj) com o do TC Processo 037.572/2019-9 ; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente denúncia para autorizar o apensamento do presente processo ao TC Processo 037.572/2019-9 , para análise em conjunto, e encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica (peça 11), ao denunciante para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 039.369/2020-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.